Tribunal: TJDFT
Processo: 0743635-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. REDUÇÃO.

I - Exauridos os meios à disposição da credora para satisfação do débito e demonstrada a impossibilidade de pagamento pela devedora, que não manifesta interesse no pagamento e tampouco indica bens para a satisfação do débito, admite-se a penhora de parte do seu faturamento como meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

II – Consoante §1o do art. 866 do CPC “o juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.”, razão pela qual, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impõe-se a redução do percentual diário sobre o faturamento da empresa.

III – Agravo de instrumento parcialmente provido.